Tribunal: STJ
Processo: 1502978-50.2021.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188367 - SP (2024/0473248-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a ilegalidade de busca pessoal realizada sem justa causa.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a licitude da busca
pessoal, fundamentada na fundada suspeita gerada pelo comportamento do
recorrente, que, durante a madrugada, ao visualizar a viatura da polícia militar,
dispensou um
em bom estado de conservação numa lixeira, negando
notebook
posteriormente a ação, quando abordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da busca pessoal
realizada com base na fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito do
recorrente ao avistar a viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a
realização de busca pessoal, sendo suficiente, no caso, a atitude do recorrente, que
dispensou um objeto ao avistar a viatura, justificando a abordagem.
5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento pacificado
no âmbito do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legal quando realizada com base em
fundada suspeita gerada por comportamento suspeito do abordado, que no caso,
durante a madrugada, após avistar viatura policial, dispensou objeto em lixeira, que
posteriormente verificou-se tratar de
em perfeito estado de funcionamento.".
notebook
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244.
STJ, AgRg no RHC 207.340/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 955.512
19/2/2025
/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
9/4/2025
Documento eletrônico VDA49726016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2be6d004-310b-4e21-825a-c1a125413229

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49726016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2be6d004-310b-4e21-825a-c1a125413229

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188367 - SP (2024/0473248-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, no qual se alegava a ilegalidade de busca pessoal realizada sem justa causa.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a licitude da busca
pessoal, fundamentada na fundada suspeita gerada pelo comportamento do
recorrente, que, durante a madrugada, ao visualizar a viatura da polícia militar,
dispensou um
em bom estado de conservação numa lixeira, negando
notebook
posteriormente a ação, quando abordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da busca pessoal
realizada com base na fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito do
recorrente ao avistar a viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a
realização de busca pessoal, sendo suficiente, no caso, a atitude do recorrente, que
dispensou um objeto ao avistar a viatura, justificando a abordagem.
5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento pacificado
no âmbito do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legal quando realizada com base em
fundada suspeita gerada por comportamento suspeito do abordado, que no caso,
durante a madrugada, após avistar viatura policial, dispensou objeto em lixeira, que
posteriormente verificou-se tratar de
em perfeito estado de funcionamento.".
notebook
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244.
STJ, AgRg no RHC 207.340/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 955.512
19/2/2025
/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
9/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE LUIZ DE SOUZA contra
decisão de fls. 414/418 em que neguei provimento ao recurso especial, ficando
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
julgamento da Apelação Criminal n. 1502978-50.2021.8.26.0482.
Em síntese, a decisão agravada manteve o reconhecimento da licitude da busca
pessoal com base na jurisprudência do STJ.
No presente recurso (fls. 424/431), a parte agravante reafirma que a "busca
" (fl. 425).
pessoal foi absolutamente ilegal, uma vez que foi realizada sem justa causa
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática
ora desafiada.
No caso, conforme registrado anteriormente, sobre a violação aos arts. 157,
240, § 2o, 244, e 283 do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO reconheceu a licitude da busca pessoal, haja vista a fundada suspeita gerada
na atitude do recorrente que, durante a madrugada, ao visualizar a viatura da polícia
militar, dispensou um
em bom estado de conservação numa lixeira, negando
notebook
posteriormente a ação, nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"A denúncia afirmou que no dia 24 de outubro
de 2020, por volta de
hora, na Rua Maraci, no
01:00
Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

120, Jardim Marisa, cidade de Presidente Prudente, o
Apelante transportava, em proveito próprio ou alheio, coisa
que sabia ser produto de crime, consistente em um
notebook
da
marca
Samsung,
com
carregador,
pertencente a Suelem Rodrigues Silva, roubado no dia
anterior.
De acordo com a denúncia, o réu, sabendo que o
notebook era produto de crime, passou a caminhar com ele
pela via pública, e ao notar a presença da polícia militar o
colocou em uma lixeira. Durante as investigações ficou
apurado que o objeto havia sido roubado no dia anterior.
A alegação de nulidade da prova acusatória não se
sustenta e deve ser afastada.
Os policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina e não se preocupavam com o réu, até que ele
manifestou comportamento suspeito, pois assim que notou
a aproximação da viatura dispensou um objeto numa
lixeira. Os policiais constataram que o réu havia
dispensado um notebook na lixeira, recolheram o objeto,
efetuaram a abordagem e o réu negou o fato, sendo
conduzido à delegacia para averiguação.
Ou seja, ainda que os policiais não tenham, a
princípio, constatado irregularidade com o notebook, soa
por demais suspeito o comportamento do réu, que tentou
se desfazer do equipamento e em seguida passou a negar
vinculação com o objeto.
Aliás, um notebook com bateria, em bom estado de
conservação e funcionamento.
Nas circunstâncias aludidas, se nada fizessem os
policiais estariam prevaricando, já que a situação exigia
que adotassem providências, porque evidenciado que o
réu poderia estar praticando algum crime.
E de fato estava, porque posteriormente foi
, a
constatado que o notebook fora roubado no dia anterior
concluir que o réu praticava o crime de receptação, de
natureza permanente.
Ou seja, houve fundada suspeita que justificou a
conduta policial, não se configurado desrespeito à
liberdade individual. Suspeita que acabou confirmada com

a constatação de que o notebook era produto de ilícito.”
(fls. 362/264)

Com efeito, a conclusão do Tribunal de origem está de acordo com
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece que
comportamentos manifestados por movimentos corporais podem caracterizar fundada
suspeita aptas à autorizar a busca pessoal.
Confiram-se os arestos:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E RÉU QUE, ALÉM DE JÁ
POSSUIR
UMA
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO,
RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

2. Na hipótese, constata-se a legalidade da busca
pessoal realizada, uma vez que As circunstâncias prévias
à abordagem justificavam a fundada suspeita, haja vista
que os policiais militares realizavam ronda em ponto
conhecido pelo intenso tráfico de drogas e quando o
recorrente percebeu a presença delas tentou empreender
em fuga e dispensou uma sacola próxima a uma lixeira,
onde foi localizado entorpecentes e uma balança de
precisão.
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 207.340/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA.
IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP
dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que dentro das circunstâncias fáticas aferidas à época dos
fatos,
, a fundada suspeita para a busca pessoal
18/7/2019
teria restado evidenciada pelo nervosismo do paciente ao
avistar a viatura policial. Nesse contexto, restou justificada
a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que
amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo
com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de
que "a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa,
por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 955.512/PR, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
9/4/2025
de
.)
14/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA.
NERVOSISMO
E
INQUIETAÇÃO
AO
AVISTAR
VIATURA
POLICIAL.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a
legalidade de busca pessoal realizada por policiais
militares durante patrulhamento de rotina, diante de
fundada suspeita baseada na atitude do acusado, que
demonstrou nervosismo e inquietação ao avistar a viatura
policial, sendo apreendida arma de fogo sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

2. A questão em discussão consiste em determinar
a legalidade da busca pessoal realizada com base na
fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito do
acusado ao avistar a viatura policial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal
exige fundada suspeita para a realização de busca
pessoal, sendo suficiente, no caso, a atitude do acusado,
que apresentou nervosismo e mudou seu ritmo de passos
ao avistar a viatura, justificando a abordagem.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça reconhece que comportamentos suspeitos,
como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada
(AgRg
suspeita, conforme precedentes da Quinta Turma
no HC n. 928.852/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO).
5. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e
acolher as alegações do recorrente, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6.
O
acórdão
recorrido
encontra-se
em
conformidade com o entendimento pacificado no âmbito do
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(REsp n. 2.031.704/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
5/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE.
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar".
2. In casu, o Tribunal de origem concluiu que a
fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente
demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial e
mudou bruscamente de direção, o que chamou a atenção
dos policiais que perceberam um volume anormal por
. Ao realizarem a abordagem, os
dentro de suas vestes
militares identificaram que o paciente trazia consigo grande
quantidade de drogas - "90 comprimidos de ecstasy, 37
porções de maconha, pesando 90,523g e 26 porções de
cocaína, pesando 29,475g" - pronta para difusão ilícita a
varejo.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem e
busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade
na atuação dos policiais, uma vez que amparadas pelas
circunstâncias do caso concreto.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a
legislação processual penal não exige que os policiais, no
momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto
ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de
Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023
Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

Ademais, o reconhecimento de nulidade processual,
ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo
prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans
grief, o que não restou demonstrado no caso em análise.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/4/2024
de
.)
24/4/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 34175bb2-864c-4fd1-991d-c6fa74eedaa9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.188.367 / SP
Número Registro: 2024/0473248-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
11622020 15029785020218260482
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49724119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 4c22f858-a46b-4e64-8484-f39a37d3cfea

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 4c22f858-a46b-4e64-8484-f39a37d3cfea